Tribunal: TJPA
Processo: 0800381-08.2025.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800381-08.2025.8.14.0042

APELANTE: DIOGO ALAN TAVARES PIMENTEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0800381-08.2025.8.14.0042

ORIGEM: VARA ÚNICA DE PONTA DE PEDRAS-PA

APELANTE: DIOGO ALAN TAVARES PIMENTEL

REPRESENTANTE LEGAL: ANTÔNIO CARVALHO LOBO – OAB-PA 5546

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 13º, CP C/C LEI 11.340/06). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR EXAME DE CORPO DE DELITO, DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR TESTEMUNHA POLICIAL E CONFISSÃO PARCIAL. PALAVRA DA OFENDIDA COM RELEVANTE VALOR PROBANTE. ACERVO PROBATÓRIO IDÔNEO. DOSIMETRIA PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva contra decisão que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do CPB, a pena de 2 anos, 9 meses e 7 dias de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar se: i) o magistrado a quo fundamentou escorreitamente as provas para aferir a materialidade e autoria delitiva; e ii) se o acervo probatório é idôneo para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compreendo que o julgador analisou escorreitamente o conjunto probatório, demonstrando a materialidade por exame de corpo de delito, boletim de ocorrência e laudo de lesões, e a autoria por depoimento firme da vítima, corroborado por testemunha policial e confissão parcial do réu, em observância ao princípio da livre convicção motivada (art. 155, CPP), razão pela qual mantenho a condenação.

4. Em crimes domésticos, a palavra da ofendida possui relevante valor probante, podendo fundamentar o édito condenatório quando harmônica com o exame pericial e depoimentos idôneos, não se verificando contradições ou fragilidade apta a aplicar o in dubio pro reo.

5. No caso concreto, o réu Diogo Alan Tavares Pimentel agrediu a vítima Amanda Ferreira Marinho por ciúmes durante festejos, causando desmaio e lesões (escoriações e hematomas), conforme atestado, não prosperando a tese absolutória por insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso Conhecido e Improvido, em acordo com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
Nos crimes de violência doméstica, a condenação pode se basear na palavra da vítima com valor probante relevante, quando corroborada por exame de corpo de delito, testemunhas e confissão parcial, inserindo-se em juízo de discricionariedade do julgador, só corrigível por inobservância legal ou desproporcionalidade manifesta, não verificadas no caso.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 13º; CPP, arts. 155 e 381, III; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC nº 721.355/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma STJ, DJe 31/05/2022; TJ-AP - APL 00001363820208030001, Rel. Des. Sueli Pereira Pini, 13/05/2021; TJ-MG - APR 10433160198621001, Rel. Fortuna Grion, 03/08/2021.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso
e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 28 de maio de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0800381-08.2025.8.14.0042

ORIGEM: VARA ÚNICA DE PONTA DE PEDRAS-PA

APELANTE: DIOGO ALAN TAVARES PIMENTEL

REPRESENTANTE LEGAL: ANTÔNIO CARVALHO LOBO – OAB-PA 5546

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
DIOGO ALAN TAVARES PIMENTEL
, objetivando reformar a sentença proferida pela
VARA ÚNICA DE PONTA DE PEDRAS-PA
, que o condenou a cumprir pena de
2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 7 (sete) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto
, pelo
crime tipificado no
art. 129, § 13º do Código Penal.

Narrou a denúncia, (id.33031708) no dia 30/04/2025, por volta das 01:30 da madrugada, o acusado DIOGO ALAN TAVARES PIMENTEL, lesionou a integridade corporal de sua companheira AMANDA FERREIRA MARINHO, no contexto de violência doméstica e familiar, bem como descumpriu medida protetiva concedida, anteriormente, nos autos de nº 0800519-09.2024.8.14.0042 (id. 128461807).

Segundo consta, no dia dos fatos, durante os eventos alusivos ao aniversário da cidade de Ponta de Pedras, o denunciado e a vítima, que mantêm relacionamento há cerca de dezesseis anos e têm dois filhos juntos, envolveram-se em uma discussão motivada por ciúmes. Em determinado momento, o denunciado DIOGO ALAN TAVARES PIMENTEL, após acusar a vítima de comportamentos indevidos, agrediu-a fisicamente, fazendo com que AMANDA FERREIRA MARINHO desmaiasse no local.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora denunciado requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo art. 129, § 13 do CPB e art.24-A, da Lei 11.340/06.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.33031690-pág.4)

A Denúncia foi recebida em (id.33031709);

Exame de Corpo de Delito na pessoa de Amanda Ferreira Marinho. (id.33031690-pág-9)

Requerimento de Medida Protetiva. (id.33031690-pág.10)

Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher. (id.33031690-págs.11-16)

Citação do réu. (id.33031712)

Defesa Preliminar. (id.33031721)

Mídias de audiência. (id.33031748-33031750)

Termo de Audiência. (id. 33031751)

Alegações finais do Ministério Público. (id. 33031754)

Alegações finais da defesa. (id.33031752)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.33031758 – págs. 1-3)

Em Sentença prolatada em
03/12/2025
(id.33031759), o magistrado singular, julgou parcialmente procedente a denúncia,
CONDENOU

DIOGO ALAN TAVARES PIMENTEL
, pela prática do crime tipificado no
art. 129, § 13 do Código Penal
, e ABSOLVEU do crime previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Em razões recursais
a defesa, (id.33031761) requereu: 1) Absolvição por Insuficiência de provas, art. 386, VII, do CPP.

Em contrarrazões
(id.33031765), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.34762149), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, pronunciou-se
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
DIOGO ALAN TAVARES PIMENTEL
, objetivando reformar a sentença proferida pela
VARA ÚNICA DE PONTA DE PEDRAS-PA
, que o condenou a cumprir pena de
2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 7 (sete) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto
, pelo
crime tipificado no
art. 129, § 13º do Código Penal

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa se insurge contra sentença condenatória, em tese única, sob o fundamento de insuficiência de provas, uma vez que as declarações colhidas no decorrer da instrução criminal não são suficientes para uma condenação, além do fato do réu ter negado a autoria delitiva.

No que tange ao pedido do Requerente, adianto que
rejeito
a alegação em comento. Explico.

DIOGO ALAN TAVARES PIMENTEL
foi denunciado como incurso nas penas do artigo 129, § 13, do CPB, no âmbito da Lei n. 11.340/06
,
em razão de

no dia 30/04/2025, por volta das 01:30 da madrugada, durante os eventos alusivos ao aniversário da cidade de Ponta de Pedras, o denunciado e a vítima, que mantêm relacionamento há cerca de dezesseis anos e têm dois filhos juntos, envolveram-se em uma discussão motivada por ciúmes. Em determinado momento, o denunciado DIOGO ALAN TAVARES PIMENTEL, após acusar a vítima de comportamentos indevidos, agrediu-a fisicamente, fazendo com que AMANDA FERREIRA MARINHO desmaiasse no local.

A materialidade dos delitos restou demonstrada pelo boletim de ocorrência policial, Formulário Nacional de Avaliação de Risco, Requerimento de Medida Protetiva, pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito e pela prova oral colhida em juízo.

Quanto à autoria delitiva por sua vez, mostra-se igualmente comprovada. A vítima confirmou em juízo que houve agressões físicas perpetradas pelo acusado, após uma discussão em razão de ciúmes, vindo a

desmaiar em razão da violência sofrida.

Há de se ressaltar que as declarações prestadas em juízo pela ofendida AMANDA FERREIRA MARINHO foram as mesmas prestadas em delegacia (id.33031690-pág.7), não havendo qualquer contradição em seu depoimento.

Registre-se ainda que a versão da vítima encontra amparo no Exame de Corpo de Delito (Lesão Corporal)
(id.33031690-pág.9)
que atestou ofensa à integridade corporal da paciente, consistindo em escoriações em região do pescoço e hematomas em região do crânio.

Em depoimento prestado pela ofendida
AMANDA FERREIRA MARINHO
declarou, conforme trecho da sentença (id33031759, pág.3):

“QUE durante os festejos do aniversário da cidade de Ponta de Pedras, o réu, motivado por ciúmes, a agrediu fisicamente, fazendo com que perdesse a consciência. Informou que possui ferimentos no pescoço decorrentes das unhas do acusado e que não se recorda se foi atingida por tapa ou soco em razão do desmaio que se seguiu à agressão. Confirmou que o réu tinha conhecimento das medidas protetivas impostas anteriormente.”

A testemunha
LUIZ FELIPE BOUÇÃO DE SOUZA
, policial militar, relatou, conforme termos da sentença (id. (id.33031759, pág.3)

“QUE a guarnição foi acionada por cidadão que informou haver pessoa desmaiada em virtude de agressões. Ao chegarem ao local dos festejos, encontraram a vítima desacordada e o denunciado ao seu lado, tentando acordá-la. Significativamente, populares presentes no local identificaram espontaneamente o acusado como autor das agressões, sendo ele conhecido pela alcunha "BOI".”

No seu interrogatório,
DIOGO ALAN TAVARES PIMENTEL
relatou, conforme termos da sentença (id. 33031759-pág.3):

“QUE apresentou confissão parcial dos fatos, admitindo expressamente ter empurrado a vítima durante discussão, reconhecendo que ela caiu e desmaiou em consequência de sua ação. Reconheceu, ainda, que estava ciente das medidas protetivas anteriormente impostas, porém acreditava não estar praticando irregularidade porque havia reatado o relacionamento com a vítima.”

Portanto, elementos sólidos fundamentaram a decisão judicial proferida pelo magistrado singular.

Ademais, cediço é o entendimento de que nos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima goza de relevante valor probante e se constitui em elemento válido de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nela podendo fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre no caso em tela, em que o depoimento firme e conciso prestado pela vítima, vai ao encontro da denúncia e dos elementos constantes no bojo do Inquérito Policial.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1) Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevância e justifica a condenação, especialmente quando o Agente confessou a prática delitiva, ainda que parcialmente, na fase policial;
2) Apelo desprovido. (TJ-AP - APL: 00001363820208030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 13/05/2021, Tribunal) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA ANCORADA EM OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA.
01. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima merece especial credibilidade, de sorte que praticados quase sempre na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. 02. Demonstradas a autoria e a materialidade do injusto, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10433160198621001 Montes Claros, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2021) (GRIFEI).

O depoimento do
policial militar
que atendeu à ocorrência corrobora a narrativa da ofendida, ao relatar que a encontraram
desmaiada em razão das agressões sofridas
, inclusive com o réu ao seu lado, tentando acordá-la, no que populares presente no local identificaram o réu como autor das agressões.

Nesse contexto, não se verifica qualquer fragilidade probatória capaz de ensejar a absolvição pretendida.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente na lesão corporal contra a vítima

AMANDA FERREIRA MARINHO
, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

O depoimento do policial militar responsável pela ocorrência apresenta coerência com os demais elementos de prova.

Saliento ainda, que o policial militar fora ouvido durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos
.

Imperioso mencionar, nesse momento, que,

os depoimentos prestados por agentes públicos
são revestidos de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a eles não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial militar ser dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...).

VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

A defesa não se desincumbiu em desconstituir o acervo probatório colhido no qual restou comprovada a materialidade e autoria delitiva do delito.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

No caso em tela
,
o depoimento prestado pela
vítima
é seguro e consentâneo com as demais provas colhidas durante a instrução processual, não sendo possível retirar a validade da palavra da vítima, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento desta instância
ad quem
no que tange a necessidade de responsabilização criminal do ora apelante pela prática do crime de lesão corporal, irrogado contra si na proemial acusatória.

Ressalte-se por fim que as declarações prestadas em juízo pela ofendida não fora o único elemento de prova apto a condenar o réu,

muito pelo contrário, as informações prestadas pela ofendida, conjuntamente com o exame de corpo de delito que atestou as agressões sofridas e as declarações das testemunhas ouvidas em juízo ratificam a violência sofrida pela vítima, cuja a autoria se atribui ao réu
DIOGO ALAN TAVARES PIMENTEL
, não restando qualquer dúvida contra sua materialidade e autoria delitiva.

Diante de todos os fartos elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição por fragilidade probatória
não merecem prosperar,

não restando dúvidas sobre a materialidade da lesão corporal e da respectiva autoria do apelante.

Não havendo qualquer reparação a ser feita na dosimetria da pena, uma vez que ela foi razoável e proporcional ao caso concreto.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante
DIOGO ALAN TAVARES PIMENTEL

para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/06/2026